Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706921-64.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO GOMES DOS SANTOS IMPETRANTE: LUDMYLLA MEDEIROS DO COUTO, WARLEY SOUSA ARAÚJO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados WARLEY SOUSA ARAUJO e LUDMYLLA MEDEIROS DO COUTO em favor de THIAGO GOMES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA QUARTA DE ENTORPECENTES DO DF que decretou sua prisão preventiva por descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas. Narra o impetrante, em suma, que THIAGO foi preso em flagrante em 30 de dezembro de 2019, pela suposta prática dos delitos tipificado nos artigos 33, caput c/c 29, caput, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 155, § 1o e § 4o, I, III e IV do Código Penal. Alega que a autoridade judicial no NAC, ao analisar o auto de prisão em flagrante, tendo em vista que o réu é primário, concedeu-lhe a liberdade provisória, condicionada à medida cautelar de monitoramento eletrônico. Aduz que, posteriormente, a MM. Juíza da Quarta Vara de Entorpecentes do DF decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento da medida cautelar. Salienta que o paciente está trabalhando em um lava-jato de propriedade de sua mãe, local onde foi encontrado pelos policiais e com a tornozeleira eletrônica na perna, o que demonstra que ele estava usando corretamente. Em relação ao fato de o relatório da monitoração eletrônica apontar que o paciente violou a zona de exclusão, justifica que, quando da prisão em flagrante, o paciente informou o endereço de sua avó, em Santo Antônio do Descoberto/GO, entretanto, ele teve que se mudar para a casa de sua mãe no Recanto das Emas/DF, que é próximo do local dos fatos, pois sua avó alugou o imóvel em Santo Antônio do Descoberto/GO para complementar a renda. Afirma que o erro do paciente, que, por desleixo, não atualizou o endereço residencial não significa que ele quis se esquivar da aplicação da lei penal ou delinquir, tendo em vista que estava trabalhando e estudando e estava usando a tornozeleira eletrônica. Reputa ausentes os requisitos da prisão cautelar, tratando-se de medida excepcional. Alega que o paciente tem 19 anos, é primário e, em caso de condenação, será aplicado o instituto do tráfico privilegiado, sendo fixado o regime semiaberto. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, finalmente, a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. DECIDO. O paciente foi preso em flagrante (prisão convertida em preventiva) pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 155, §1o e §4o, I, III e IV, do CP. Em 1/1/2020, a autoridade judicial do NAC, embora tenha considerado os crimes os graves, uma vez que se trata de “tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido apreendida elevada quantidade entorpecentes (33 porções de cocaína e 13 porções de maconha), além de terem efetuado o furto de um veículo, triplamente qualificado, o que indicaria ser o caso de prisão preventiva, o art. 282, §6°, do CPP”, deferiu a liberdade provisória a THIAGO, condicionada ao cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, impondo-lhe as seguintes medidas: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal ou entorno, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II — proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; III — recolhimento domiciliar noturno de 19h às 7h, de segunda a sexta, e em período integral nos finais de semana; IV — proibição de retornar ao local dos fatos: Chácara Rocio — Recanto das Emas. Foi determinada como área de inclusão o endereço dos autuados e como área de exclusão o local dos fatos: Chácara Rocio — Recanto das Emas. Tendo em vista o descumprimento das condições de monitoramento eletrônico impostas, a MM. Juíza da Quarta Vara de Entorpecentes do DF revogou a liberdade provisória concedida e decretou a prisão preventiva de THIAGO GOMES DOS SANTOS, com fulcro nos artigos 282, § 4o, 311, 312, §1o, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Nesse juízo preliminar, verifica-se que, de fato, há risco latente à aplicação da lei penal, pois, conforme consta no Relatório de Ocorrências do Monitoramento Eletrônico do período de 30/1/2020 a 13/2/2020, o paciente violou 11 vezes a zona de exclusão (local dos fatos), violou 6 vezes a zona de inclusão (sua casa) e deixou, por 3 vezes, o dispositivo desligado por falta de carga na bateria. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador